Tribunal: TJES
Processo: 5000111-83.2018.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000111-83.2018.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: JOSE REIS FILHO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 1751090).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela atual
GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
(antiga
REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA)
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que o polo passivo da demanda deve ser retificado, pois a REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA não é mais a administradora do grupo, mas sim a GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que não há que se falar em devolução de valores, pois não há comprovação mínima nos autos de que eles foram devidamente pagos pelo recorrido;
e)
que o suposto contrato não foi recebido pela recorrente;
f)
que nos documentos assinados pelo recorrido existe a informação de que a recorrente não comercializa cotas contempladas;
g)
que o recorrido não foi enganado;
h)
que não há que se falar em irregularidade na contratação;
i)
que não há que se falar em restituição imediata, pois o caso dos autos se trata de consorciado desistent
e
;
j)
que a restituição dos valores ocorre da contemplação ou após o encerramento do grupo;
k)
que, do valor a ser restituído, seja deduzida a taxa de administração, o seguro e as multas contratuais instituídas na cláusula penal;
l)
que não há que se falar danos morais;
n)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Primeiramente, como há nos autos documentos que comprovam a transferência da administração do grupo consorcial para GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (ID. 1751070), atente-se à secretaria deste juízo quanto a retificação do polo passivo da lide.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o referido efeito.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve restituir os valores pagos pelo recorrido, de forma imediata.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial determinando a restituição dos valores pagos pelo recorrido reconhecendo que houve vício na vontade do recorrido no momento da assinatura do contrato, visto que não há comprovação de que o recorrido tenha sido informado que se tratava de consórcio e não simples crédito imobiliário.

Contudo, com a devida vênia, tenho que a sentença merece reforma, pois, ao meu alvitre, a proposta de participação em Grupo de Consórcio, bem como o Termo de Responsabilidade assinados pelo recorrido (ID. 1751052) são claros ao dispor que o negócio jurídico se trata de grupo de consórcio.

Ademais, todas as páginas do contrato constam a seguinte afirmativa: “
Não comercializamos cotas contempladas
”.

Nessa esteira, a restituição dos valores devem ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial, pois o caso dos autos se trata de consorciado desistente.

No detalhe, o Tema Repetitivo 312/STJ
1
, pacificou a matéria, dispondo que é devida a restituição de valores do consorciado desistente em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

A orientação firmada, apesar de dizer respeito tão somente aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, baseado nos precedentes de época do STJ
2
, decidiu pela necessidade de se interpretar restritivamente a tese de forma genérica.

Destacou ainda que se tratando de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado o prejuízo ao grupo de consorciados.

Ocorre que, a jurisprudência do STJ evoluiu, de modo a se aplicar o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 312
3
, tendo a
jurisprudência consolidada do STJ
4
firmado que
a restituição das parcelas pagas deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial, admite-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares
5
, que não é o caso dos autos, razão pela qual há a necessidade de aguardar o encerramento do grupo para obter a restituição dos valores (Lei nº 11.795/2008).

Nessa esteira, restando comprovado nos autos que houve pagamento de valores (ID. 1751029) pelo recorrido, a devolução é devida, mas
com a dedução da
taxa de administração, seguro e aplicação das multas contratuais instituídas na cláusula penal, todas

proporcionais ao prazo de participação do recorrido no grupo
.

Por fim, tenho por afastar a condenação em danos morais, pois não vislumbro irregularidade da recorrente apta a ensejar a condenação fixada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para: i) determinar a devolução referente aos valores pagos pelo recorrido
com a dedução das
taxas (administração, seguro e aplicação das multas contratuais instituídas na cláusula penal)

proporcionais ao prazo de participação do recorrido no grupo,
em até trinta dias
, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, atualizado monetariamente a partir do efetivo desembolso de cada parcela, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar a partir do momento em que se tornar devida a restituição, seja a partir da eventual contemplação ou, não havendo contemplação, a partir do 31º dia do encerramento do grupo; ii) julgar improcedentes os danos morais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

1
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010).

2
Necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.” (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de Julho de 2016).

3
Restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo], tanto nos contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08 (Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto anteriormente ao referido marco legal de vigência (AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017)

O transcurso do aludido lapso temporal de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consorcial, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial”. (Tema Repetitivo 622/STJ, REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/02/2016).

4
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 30 DIAS APÓS TÉRMINO DO GRUPO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 -
A restituição das parcelas pagas deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial. Este é o termo inicial para contagem de juros moratórios
. 2 - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1242752 / GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.08.11) CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. (STJ, Rcl 16390 BA, rel. Min. Maria Isabel Galloti, j. 28/06/2017)

5
(AgInt no REsp 1749189/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019),

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
CONSÓRCIO
.

PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DEFINITIVO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO VALOR DE R$7.907,11. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$4.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE SE DAR DA CONTEMPLAÇÃO POR SORTEIO, EM ATÉ 30 DIAS DO PRAZO CONTRATUAL OU DO ENCERRAMENTO DO GRUPO COM DEDUÇÃO DAS TAXAS PROPORCIONAIS A PARTICIPAÇÃO DO RECORRIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.